Tribunal: TJDFT
Processo: 0728642-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TV A CABO. SURTO DE CARGA ELÉTRICA CONDUZIDA PELO DECODIFICADOR. SAÍDA HDMI. DANIFICAÇÃO APARELHO TELEVISOR E HOME THEATHER. VISITA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender ser necessária a realização de perícia técnica para determinar a origem da descarga elétrica que queimou os equipamentos de TV e home theather (leitor de mídia) do autor, acarretando-lhe um prejuízo de R$ 2.331,88. O autor sustenta que a sobrecarga elétrica foi oriunda do aparelho decodificador fornecido pela ré que é necessário para transmissão dos canais fechados.
2. Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, sob a alegação da ausência de complexidade da causa, a prescindibilidade de perícia técnica, e que foi demonstrada a falha na prestação dos serviços da ré.
3. Preliminar. Desnecessária a produção de prova pericial, porquanto as provas trazidas pelo consumidor colacionadas são suficientes, nem tampouco foi trazida a contraprova, que poderia ser um laudo técnico da empresa, a qual detém todo domínio da tecnologia utilizada. Preliminar afastada. Passo ao julgamento da demanda, em observância ao disposto no art. 1.013, §3o, do CPC (teoria da causa madura).
4. Socorre ao recorrente a sua hipossuficiência técnica e verossimilhança do seu caso, senão vejamos: A ordem de serviço (ID 12870501) entregue ao autor pela ré, ora recorrida, após a visita do técnico da operadora, é clara ao dizer: “troca de decoder HD com saída HDMI suspeita (queimada)
5. Constam, ainda, dos orçamentos e notas fiscais, a informação de que os defeitos nos equipamentos eletrodomésticos (TV e home theather) foram provocados por descarga elétrica pela entrada HDMI (ID 12870503/4).
6. Por outro lado, inexistem nos autos provas produzidas pela ré, ora recorrida, eis que se limitou a tecer argumentos jurídicos, deixando de produzir qualquer prova a seu favor, no sentido de que o aparelho decodificador não tivesse sido a causa do evento.
7. Observa-se que a parte autora cumpriu com ônus processual de provar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o 373 do CPC, e ainda nos casos de hipossuficiência técnica e verossimilhança há possibilidade de inversão do ônus da prova. Diversamente, a parte ré que não produziu provas capazes de elidir as afirmações da parte autora, as quais, repita-se não demandam a necessidade de perícia técnica.
8. Portanto, demonstrada a falha na prestação dos serviços da parte ré (art. 14, §3o, CDC), e a comprovação da existência dos danos materiais, surge o dever de indenizar da parte ré o prejuízo material sofrido pelo autor.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA afastada. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento do montante de R$ 2.331,88 a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso, sendo o valor de R$ 1.261,00 a partir de 17/04/2019, R$ 870,00 a partir de 23/05/2019 e R$ 201,88 de 03/06/2019; e juros de mora desde a citação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).